Tribunal: TJES
Processo: 0006473-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006473-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006473-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA, ALESSANDRO NUNES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377
Advogado do(a) APELANTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. absolviação– IMPOSSIBILIDADE ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
–– TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
.
. REDUÇÃO PENA DE MULTA . RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
– Impossibilidade de absolvição frente a ao acervo probatório amplo encontrado nos autos. 2 Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida.
Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006473-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA, ALESSANDRO NUNES PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: TICIANE GARDIN FOCH - ES25377
Advogado do(a) APELANTE: ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na inicial acusatória:

[...]
“no dia 27 de agosto de 2022, por volta das 13 horas, no interior do veículo Corsa Classic, cor branca, placas JPD2951, desde o Shopping Mestre Álvaro, na Serra até a Avenida Dante Michellini, bairro Jardim Camburi, em Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, para fins de tráfico, transportavam, em desacordo com determinação legal e regulamentar, nove tabletes da droga conhecida como “maconha” .(auto de apreensão fls. 15/16 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 18). Emerge da peça de investigação que Agentes da Guarda Municipal da Serra realizavam patrulhamento preventivo na avenida João Palácio, bairro Hélio Ferraz, na Serra/ES, quando foram informados por um cidadão que no estacionamento do Shopping Mestre Álvaro havia um indivíduo que vestia uma camisa branca do time do Flamengo, que portava uma arma de fogo na cintura. Os Agentes se dirigiram ao local informado e avistaram o veículo Corsa Classic, cor branca, placas JPD2951, saindo do estacionamento do Shopping, sendo que, em seu interior, estavam os denunciados, sendo que o denunciado PEDRO HENRIQUE tinha as características informadas, motivo pelo qual foram acionados sinais luminosos e sonoros da viatura como ordem de parada. Os denunciados demonstraram que iam parar e chegaram a reduzir a velocidade do carro, entretanto, as ordens foram desobedecidas, pois o veículo foi acelerado em alta velocidade pela Avenida Norte Sul, razão pela qual foi iniciado o acompanhamento. Em dado momento do acompanhamento, o condutor do veículo, o denunciado ALESSANDRO, freou o carro e emparelhou o Corsa Classic com a viatura, ocasião em que um dos Agentes tentou desembarcar, todavia, o denunciado ALESSANDRO acelerou o carro, colidiu contra a porta da viatura e quase atropelou o Agente, que, para repelir a injusta agressão, efetuou sete disparos de arma de fogo, contudo, nenhum deles atingiu os denunciados. Consta que os denunciados continuaram em fuga e, na Avenida Dante Michelini, na orla da Praia de Camburi, em Vitória/ES, o veículo no qual estavam colidiu contra canteiro central, o que o danificou e fez com que os denunciados desembarcassem e seguissem direções opostas. Depois de uma certa distância, o denunciado PEDRO HENRIQUE apontou uma arma de fogo em direção ao Agente que o acompanhava, que realizou disparos de arma de fogo para repelir a injusta agressão. Os denunciados não foram atingidos, continuaram a fuga, mas foram alcançados e detidos. Realizada busca pessoal, com o denunciado PEDRO HENRIQUE, foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, marca “Taurus”, calibre “.38 Special”, com número de série raspado, com 6 munições, que ele portava, sem autorização e em desacordo como determinação legal e regulamentar (auto de apreensão fls. 15/16). No interior do veículo Corsa Classic, placas JPD2951, os Agentes apreenderam nove tabletes da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fls. 15/16). O veículo Corsa Classic, placas JPD2951 foi removido para um dos pátios (fls. 20/21). A quantidade de entorpecentes apreendidos e as circunstâncias da apreensão demonstram que os nove tabletes de maconha se destinavam ao tráfico, bem como que a arma de fogo apreendida era utilizada pelos denunciados nessa atividade de tráfico.(...)”

Após regular instrução processual, os recorrentes foram condenados nos termos propostos na denúncia. Dai surge a irresignação do recorrente Alessandro Nunes Pimentel, pugnando pela absolvição por ausência de autoria e materialidade, objetivando a reforma da sentença.

Observa-se, de plano, que a
materialidade e autoria
delitiva restaram concretizadas pelo Boletim Unificado nº
48727868
, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo auto de apreensão
,
laudos periciais de eficiência de arma de fogo e de constatação de substância entorpecente, pelos
e depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, que narraram, de forma clara e objetiva, as circunstâncias da apreensão da droga e dos disparos de arama de fogo de ambos os lados, vejamos

[...]
[...] PERGUNTAS DO MPES: QUE se recorda da ocorrência;
QUE um senhor parou a guarnição e informou que havia um rapaz dentro do shopping armado; QUE informou as características, dizendo que usava camisa de time; QUE continuaram o patrulhamento da região para ver se encontravam
; QUE ele havia falado que era um só; QUE no momento em que estavam retornando, passou um rapaz dentro do veículo;
QUE não era só um rapaz, eram dois; QUE estava com a característica, camisa de time e num corsa branco; QUE continuaram acompanhando pra ter certeza que eram eles;
QUE deram voz de parada e sinal luminoso; QUE eles continuaram seguindo; QUE emparelharam com eles e pediram pra eles pararem; QUE eles empreenderam fuga;
QUE passaram para a Central que estavam em acompanhamento; QUE em nenhum momento tentaram parar o veículo deles; QUE tentaram cercar a viatura; QUE jogaram o veículo pra cima da viatura; QUE aceleravam e freavam em cima da viatura; QUE em um momento eles fingiram que iam parar e no momento em que o depoente tentou desembarcar, o motorista dele tentou o atropelar; QUE continuaram acompanhando eles em perseguição; QUE um deles estava armado e mostrou a arma para os agentes; QUE salvo engano era um .38; QUE ele apontou a arma e tiveram que efetuar disparos para sua defesa
;
QUE os acompanhou até a reta de Jardim Camburi; QUE o veículo bateu no acostamento e não conseguiu continuar; QUE começaram a fugir; QUE um deles o depoente conseguiu pegar e o outro a guarnição foi atrás; QUE depois que pegaram o outro fizeram a revista dentro do carro; QUE dentro do carro estavam os tabletes de maconha; QUE não se recorda se os tabletes estavam no banco da frente nas pernas dele ou no banco de trás
; QUE o fluxo e veículos estava bem tranquilo; QUE em nenhum momento ele demonstrou colaborar com os guardas; QUE ele estava tentando causar um acidente; QUE ele tinha colocado a arma na cintura; QUE o que estava com a camisa de time estava de arma e era mais magrinho; QUE o mais gordinho que estava dirigindo e se recorda que ele estava com braço engessado na época;
QUE eles se contradiziam; QUE um falava que não sabia, mas era nítido que sabia; QUE o motorista tentou atropelar o depoente para fugir; QUE até danificou a viatura; QUE o outro estava com a arma; QUE então estava conivente mesmo
; QUE a porta da viatura chegou abrir ao contrário [...]; QUE viu o rapaz da camisa de time apontando a arma para os guardas, tanto que tiveram que recuar um pouco; QUE efetuou disparos; QUE foi próximo ao momento em que ele tentou lhe atropelar; QUE salvo engano, o revólver tinha duas ou três munições picotadas; QUE do jeito que ele apontou, desconfiou que ele tentou efetuar disparos em cima da guarnição; QUE era um revólver calibre .38; QUE ficou claro que não obedeceram a ordem de parada; QUE foi um percurso grande; QUE emparelharam com ele e mandaram parar; QUE ele tentou fugir; QUE não sabe o valor do prejuízo da viatura [...]; QUE ele estava dirigindo com as duas mãos. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO ALESSANDRO: QUE Alessandro não foi coagido; QUE recebeu a denúncia sobre um rapaz só; QUE não conhecia os dois de outras abordagens; QUE salvo engano os dois eram de Vila Velha; QUE a denúncia foi sobre as características do rapaz que estava com arma e camisa de time. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO PEDRO HENRIQUE: QUE continuaram com o patrulhamento para ver se identificavam o rapaz com as características; QUE na segunda volta próxima ao shopping estava saindo o veículo corsa com os dois; QUE o vidro não era escuro; QUE foram acompanhando eles; QUE foram descendo sentido Avenida Norte Sul; QUE deram sinal de parada, luminoso e sonoro; QUE eles não pararam; QUE receberam a denúncia quando o cidadão parou os agentes; QUE estavam próximos ao shopping; QUE não entraram em contato com a polícia militar; QUE efetuou 7 disparos; QUE o primeiro momento que efetuou foi na parada, quando quase foi atropelado; QUE no segundo momento foi quando ele apontou a arma [...]; QUE não os conhecia antes. PERGUNTAS DA MAGISTRADA: QUE o primeiro contato que teve com o veículo foi quando ele estava saindo do shopping; QUE estavam fazendo patrulhamento na região de Eurico Salles, Bairro de Fátima; QUE estavam em sua área de patrulhamento; QUE foi falado que ele estava com camisa branca de time com numeração vermelha, e sua fisionomia; QUE o mais fortinho estava na condução e o e camisa de time com a arma; QUE estavam em quatro agentes. (depoimento do agente
GM/GMS Paulo Roberto Castro Filho
, em Juízo).

[...] PERGUNTAS DO MPES: QUE se recorda da abordagem;
QUE estavam em patrulhamento quando um popular chegou afirmando que viu a arma de fogo com um rapaz com a camisa do Flamengo; QUE ficaram dando voltas pelo entorno e avistaram; QUE quando o veículo saiu, bateram as informações que os munícipes falaram
; QUE nesse momento ligaram os sinais luminosos e fizeram de tudo para o veículo parar; QUE ele não parou; QUE saiu da Serra e foi sentido Vitória;
QUE por diversas vezes o veículo quase atropelou pessoas; QUE em dado momento o réu Alessandro jogou o veículo para cima do agente R Castro, no intuito de ferir o mesmo; QUE foram até o começo da praia de Camburi; QUE o momento em que os dois viram que não iriam conseguir a fuga com o veículo, começaram a fuga a pé; QUE nesse momento o réu Pedro Henrique apontou a arma para o agente R Castro, que teve que repelir a situação; QUE depois disso os dois se renderam [...];
QUE o carro parou no meio-fio; QUE um seguiu reto em direção à praia e o outro em direção à avenida; QUE Pedro saiu do carro com a arma na cintura; QUE no momento em que ele apontou, estavam mais atrás;
QUE quem foi em seu encalço foi o agente R Castro e em dado momento ele relatou que o Pedro teria tirado a arma da cintura e apontado para ele; QUE quando pegaram a arma para fazer teste a seco, havia dua munições picotadas;
QUE deu a entender que ele tentou efetuar disparo e não conseguiu;
QUE não lembra exatamente, mas acha que foram localizados 4, 5 quilos de maconha no carro; QUE estava no banco de trás; QUE era uma sacola de feira; QUE pela superfície dava para enxergar a droga; QUE é uma sacola aberta, que só tem a alça; QUE até pelo cheiro; QUE sentiu o cheiro; QUE a substância deixou o carro todo fedido
; QUE não tinha muitos veículos na rua, mas não se recorda se era por ser final de semana ou algum feriado; QUE em Vitória tinha muitas pessoas na rua, correndo e praticando exercícios; QUE com certeza ele dirigiu em velocidade superior a permitida; QUE tanto que o veículo dos agentes era superior ao dele e mesmo assim não estavam conseguindo alcançá-lo; QUE eles estavam causando perigo tanto para os agentes, para os pedestres e para eles mesmos; QUE a arma era um revólver calibre .38; QUE quem estava dirigindo era o mais velho; QUE ele era moreno, no dia dos fatos um pouco mais forte e estava com a perna machucada; QUE o outro era mais novo, estatura bem menor, medindo cerca de 1,65m; QUE Pedro estava com a arma e estava no carona; QUE ficaram naquela situação que “não é meu, não é meu”, mas nem tem como negar;
QUE ficou claro com certeza que os dois sabiam; QUE um dos motivos é pela fuga; QUE Alessandro deu a fuga e tentou jogar o carro para cima deles para que não conseguissem acompanhá-los; QUE outro motivo é que pelo local que a droga estava ali, não tinha como ele falar que não sabia; QUE a droga estava visível no veículo; QUE qualquer ocupante do veículo iria saber que ali tinha droga.
PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO ALESSANDRO: QUE não conhecia Alessandro de outra ocorrência; QUE a reação dele foi de fugir; QUE não viu o réu apontando a arma; QUE sabe que ele estava com a arma na cintura porque quando viu ele correndo, ele não estava com nada em mãos; QUE quando o perdeu de vista pode ter sido o momento em que ele tentou sacar a arma; QUE no dia estavam em quatro; QUE quem efetuou os disparos foi o R Castro, e acredita o depoente que foi necessário; QUE estava no carona da viatura, arás do motorista [...]; QUE o veículo estava emparelhado do lado do motorista. PERGUNTAS DA DEFESA DO ACUSADO PEDRO HENRIQUE: QUE estavam bem próximos a rotatória nova do shopping; QUE ficaram em alerta e observando os veículos; QUE viram o veículo saindo do shopping e foram investigar; QUE não sabe quantos tiros foram disparados, mas acredita que mais de dez; QUE os tiros foram contra o carro; QUE os primeiros tiram foram quando Alessandro tentou ferir o agente R Castro na Norte Sul; QUE Alessandro jogou o carro pra cima dele; QUE o agente que fez os disparos possui perícia para usar a arma de fogo [...]; QUE não acionaram a polícia militar; QUE não viu Pedro com nada na mão; QUE não viu Pedro tentando atirar [...]. PERGUNTAS DA MAGISTRADA: QUE no momento foram quatro agentes; QUE depois pediram apoio via rádio; QUE depois teve até moto patrulha e guardas de Vitória; QUE quando viram o veículo estavam patrulhando na Hélio Ferraz; QUE Alessandro estava na condução e Pedro no carona; QUE a arma estava com Pedro; QUE receberam a informação por um munícipe que viu Pedro armado no estacionamento; QUE disse que ele estava com a camisa do Flamengo e deu a estatura. [...] (grifo nosso).(Depoimento
GM/GMS Caio de Oliveira Costa
, ouvida em Juízo).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, reforçada com a apreensão de nove tabletes de maconha.

Vale ressaltar, que Pedro Henrique, corréu do recorrente Alesssandro, confessou parcialmente a prática do delito em seu depoimento em juízo, assumindo que receberia R$ 1000,00 (mil reais) pela entrega da droga.

Reforçando, ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de
que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento
de
qualquer funcionário estatal no exercício
de
suas funções e ausentes indícios
de
que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa do recorrente
Pedro Henrique da Silva Souza,
pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento que o mesmo preenche todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e
não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada a dedicação do acusado à prática criminosa, não só pelo transporte de grande quantidade e drogas, por este confessado, como também pelo fato do mesmo ter apontado e disparado contra os agentes municipais, mesmo que as balas não tenham sido deflagadas contra sua vontade.

Por fim,
passo, agora, ao pedido de redução da pena de multa.

Seguindo a lógica e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente, dada a natureza, quantidade e variedade de drogas apreendidas - 0,19 litros de cloreto de metileno/diclorometano, conhecido como "loló" ou "lança-perfume", 40,71g de maconha, acondicionada em 33 invólucros plásticos do tipo filme retorcido, 4,32g de 25B-NBOH, substância popularmente conhecida como "LSD", acondicionada em invólucros plásticos com 03 seguimentos do tipo "picote", 10,17g de cocaína, acondicionado em 37 microtubos plásticos do tipo eppendorf (e-STJ, fl. 17), além de petrechos típicos de mercancia, como "rolos de papel filme, balança de precisão, vidros e galões vazios (e-STJ, fl. 20); acrescente-se a isso as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncia anônima informando a polícia que o paciente utilizava o imóvel para armazenamento e preparação de drogas, razão pela qual foi expedido um mandado de busca e apreensão e localizadas as drogas e os petrechos indicados, havendo também o próprio paciente admitido informalmente aos policias que praticava o tráfico drogas e que a sustância "loló" era comercializada em pequenos frascos ou latinhas, os quais eram trazidos pelos próprios compradores (e-STJ, fls. 17/18) -; tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante ocasional.[...](AgRg no HC n. 901.583/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Considerando a fundamentação acima, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.